Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-84.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705214-84.2022.8.07.0002 RECORRENTE: CRISTIANE JOAQUINA DE JESUS ALVES RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LIGAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE MEDIDOR DE CONSUMO. MEDIÇÃO ESTIMADA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. VALORES ATRASADOS. COBRANÇA. PROIBIÇÃO DE CORTE DE ENERGIA. TEMA 699. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Neoenergia Distribuição Brasília S/A, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de energia, se ajusta ao conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, nesse caso, dispensável a produção de perícia nos moldes da regra prevista no art. 472 do CPC. 2.1. Há que se afastar, portanto, a alegação da parte de que o documento foi emitido sem seu conhecimento, já que nele houve a aposição de sua assinatura, sem provas de eventual vício de consentimento, ficando suficientemente comprovada a existência de ligação à revelia que, por consequência, gerou a cobrança da recuperação de consumo. 3. O procedimento de aferição por intermédio de "Consumo Regular Estimado" é lícito e adequado à situação descrita nos autos, além de encontrar amparo normativo nos artigos 590 a 593 da Resolução no 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 3.1. Tendo em vista a presunção nos autos, a parte deveria ter apresentado prova cabal para desconstituir todo o iter realizado pela concessionária, fato que não ocorreu. 3.2. Sob essa diretriz, não há outro caminho que não o de reconhecer como legítima a cobrança da recuperação de consumo, na forma da planilha apresentada pela concessionária. 4. Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de serviço essencial em razão de débito pretérito. 4.1. O corte do serviço pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 4.2. Inteligência da tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 373, § 1o, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, alegando a ausência de manifestação quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, de modo que, em seu entendimento, tal omissão enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS OAB/DF23.251 (ID Num. 60100615 - Pág. 1), e a parte recorrida em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 (ID Num. 61102134 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, § 1o, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos de que: “o T.O.I. é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, circunstância em que é dispensável a produção de prova técnica, nos termos do art. 472 do CPC” (ID Num. 55759266 - Pág. 4); “não se pode olvidar que todas as condutas praticadas pelas concessionárias de serviço público são abarcadas pela presunção de legalidade e veracidade que reveste os atos administrativos” (ID Num. 55759266 - Pág. 6); “tendo em vista a presunção acima ventilada, a autora deveria ter apresentado prova cabal para desconstituir todo o iter realizado pela concessionária, fato que não ocorreu” (ID Num. 55759266 - Pág. 7). De modo que, a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF, é medida que se impõe ante a deficiência da fundamentação. Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “há que se afastar, de início, portanto, a alegação da apelante de que o documento foi emitido sem seu conhecimento, já que nele houve a aposição de sua assinatura, sem provas de eventual vício de consentimento. Ainda assim, a apelante não solicitou a realização de perícia técnica no local. Por meio daquele documento, ficou suficientemente comprovada a existência de ligação à revelia que, por consequência, gerou a cobrança da recuperação de consumo” (ID Num. 55759266 - Pág. 4). Assim, infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS OAB/DF23.251. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017